Tribunal: TJPA
Processo: 0000317-73.2009.8.14.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000317-73.2009.8.14.0032
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA)
APELANTE: EDSON PASCOAL DE SOUZA (ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - OAB/PA N° 8.409)
APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE (ADVOGADO: OTALÍCIO DE JESUS CANUTO - OAB/PA N° 12.633)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES (ADVOGADO: OTACILIO DE JESUS CANUTO - OAB/PA N° 12.633)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL/REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA E SALDO DE SALÁRIO. TEMA 191/STF (RE 596478).

DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO. TEMA 551/STF (RE 1066677). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA MANUAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS.
1. Conforme entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, restou reconhecido aos contratos nulos o direito ao recebimento de FGTS e de contraprestação salarial. Precedentes TJPA.
2. No julgamento do Tema 551 pelo STF (RE 1066677), foi reconhecido o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
3. Indenização por danos morais. O Município não se desincumbiu de demonstrar que tomou as medidas necessárias à preservação da incolumidade física do demandante em seu ambiente de trabalho, restando configurada a responsabilidade objetiva e o nexo de causalidade entre a atividade exercida pela parte autora e a lesão causada, tornando-se imperioso o dever de indenizar. Precedentes do STJ.
4. Inexiste comprovação de excludente de ilicitude decorrente de culpa de terceiro, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, assim como não se desincumbiu o Município da prova obstativa do direito do autor, nos termos do artigo 333, II, do CPC.
5.
Quantum
indenizatório fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando se tratar de Prefeitura Municipal e diante da gravidade do dano, que resultou em lesões físicas causadas ao autor, além da perda parcial da capacidade laborativa manual.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido, para reconhecer o direito da parte autora ao depósito da verba fundiária, respeitada a prescrição quinquenal. Em remessa necessária, sentença mantida em seus demais termos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000317-73.2009.8.14.0032
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA)
APELANTE: EDSON PASCOAL DE SOUZA (ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - OAB/PA N° 8.409)
APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE (ADVOGADO: OTALÍCIO DE JESUS CANUTO - OAB/PA N° 12.633)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES (ADVOGADO: OTACILIO DE JESUS CANUTO - OAB/PA N° 12.633)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDSON PASCOAL DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da Reclamação Trabalhista/Ação de Cobrança movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Por meio da decisão apelada e reexaminada, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da contratação temporária firmada entre as partes, que vigorou pelo período de 01/12/2002 a 30/06/2007, e condenando o Município de Monte Alegre ao pagamento de: diferenças salariais dos meses de abril, maio e junho de 2007; 13° salário integral de 2006; férias proporcionais de 2007 (7/12); e indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), em razão de acidente de trabalho sofrido em 02/04/2007, quando teve sua mão esmagada por um feixe de molas de um ônibus.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença somente para incluir na condenação o pagamento do FGTS devido, conforme postulado na petição inicial, ante a nulidade da contratação já reconhecida pelo juízo, requerendo o conhecimento e provimento do apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, apesar de devidamente intimado (fl. 252).

Encaminhados a este Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, tendo o
Parquet
opinado pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 260/267).

Em razão da Emenda Regimental n° 05/2016, coube-me a relatoria do feito.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta.

Belém, 08 de outubro de 2020.
DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000317-73.2009.8.14.0032
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA)
APELANTE: EDSON PASCOAL DE SOUZA (ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - OAB/PA N° 8.409)
APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE (ADVOGADO: OTALÍCIO DE JESUS CANUTO - OAB/PA N° 12.633)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES (ADVOGADO: OTACILIO DE JESUS CANUTO - OAB/PA N° 12.633)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Em sede de remessa necessária, cinge-se a demanda posta aos autos em aferir se a parte autora faz jus ao recebimento de diferenças salariais dos meses de abril, maio e junho de 2007; 13° salário integral de 2006; e férias proporcionais de 2007 (7/12), diante da contratação temporária firmada entre as partes, que vigorou pelo período de 01/12/2002 a 30/06/2007; além de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), em razão de acidente de trabalho sofrido.

Além disso, em suas razões recursais, o apelante almeja a condenação ao pagamento da verba fundiária devida pelo período trabalhado, considerando a nulidade da contratação temporária, que inclusive foi reconhecida pelo magistrado sentenciante.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:
¿Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)¿
¿EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)¿

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:
¿A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.¿

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que:
¿reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço¿
.

Eis a ementa do julgado:
¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE de 29/08/2016)¿

No caso dos autos, denota-se que o autor foi contratado como servidor temporário, na função de Agente de Serviços Gerais, pelo período compreendido entre 01/12/2002 e 30/06/2007. A presente ação foi ajuizada inicialmente na Justiça do Trabalho em 22/08/2007 (fl. 01), isto é, dentro do prazo constitucional bienal para a propositura da demanda.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário,
entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada pois não se encontra adequada ao entendimento esposado pelo STF, notadamente no que pertine ao fato de que é devido o depósito do FGTS,
não se incluindo neste qualquer multa e outros consectários de verba trabalhista.

De outro lado, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal.

Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida,
definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos
e não mais de 30 (trinta) anos,
in verbis
:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.¿

A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Acrescente-se, ainda, que o percebimento do FGTS referente ao período trabalhado não atingido pela prescrição, não sofrerá qualquer acréscimo de multa, conforme restou assentado no RE nº 705.140/RS, segundo o qual as contraprestações sem concurso pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado (AgRg no ARE 897.969, rel. Min. Mendes) e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Assim, diante do posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, mesmo diante do que prevê a Lei Complementar antes mencionada, outra saída não há senão a de reconhecer o direito ao pagamento da verba fundiária, mantendo-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas.

Por outro lado, em remessa necessária, verifico que se encontra escorreita a condenação ao pagamento de 13° salário e férias proporcionais, tendo em vista que em conformidade com o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, como no caso dos autos, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações¿.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que
¿não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável¿,
ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, bem como indicando os seguintes precedentes:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS.
EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.¿ RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)
¿Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)
¿Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º
da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE
FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.¿ (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11)

Assim, apreciando o Tema 551 sob a sistemática da Repercussão Geral, o C. STF fixou a seguinte tese:
¿Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações¿,
encontrando-se a decisão reexaminada em conformidade com este entendimento.

Já em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, também observo que não merece reparos a decisão que condenou o Município apelado ao pagamento de reparação no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Restou comprovado nos autos que, em 02/04/2007, o autor sofreu acidente enquanto trabalhava na oficina mecânica da garagem de ônibus da Prefeitura de Monte Alegre, ao retirar um feixe de molas de um dos coletivos que lá se encontravam para conserto, ocasião em que sua mão esquerda foi esmagada, acarretando-lhe séria lesão com perda parcial de mobilidade.

Tais fatos foram verificados em fase de instrução probatória pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santarém, conforme fl. 97, antes dos autos serem remetidos à competência estadual, ocasião em que o magistrado da vara trabalhista diretamente constatou em audiência a existência da lesão, assim como tal registro e sua comprovação restou evidenciada por meio das fotografias de fls. 35/37 e dos atestados médicos de fls. 30/34.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Destaco, ainda, que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, considerando que a responsabilidade do ente público para reparar dano causado é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Assim, para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente municipal, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou de terceiros, inexistindo nos autos provas ou sequer alegações de tais hipóteses de exclusão de responsabilidade.

Conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, o Município não se desincumbiu de demonstrar que tomou as medidas necessárias à preservação da incolumidade física do demandante em seu ambiente de trabalho, restando configurada a responsabilidade objetiva e o nexo de causalidade entre a atividade exercida pela parte autora e a lesão causada, tornando-se imperioso o dever de indenizar.

Se a Municipalidade compreendia haver outro entendimento sobre quem ou o que ocasionou o acidente, cabia-lhe trazer tais apontamentos e comprová-los, nos termos do artigo 333, II, do CPC, o que deixou de fazer, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ausência de garantia de segurança do trabalho e de incolumidade dos seus empregados durante a prestação de serviços gera o dever de indenizar. Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO DA CULPA E DO NEXO DE CAUSALIDADE DA EMPRESA EMPREGADORA. LAUDO PERICIAL. NÃO ADSTRIÇÃO DO JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A teor do livre convencimento motivado, o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial se as demais provas produzidas nos autos revelaram a culpa e o nexo de causalidade, pressupostos configuradores da responsabilidade civil do empregador.
2.
O empregador tem obrigação de garantir a segurança do trabalho e a incolumidade dos seus empregados durante a prestação de serviços, possuindo o dever de indenizar pelo não cumprimento de seus deveres.
3.
O Tribunal de origem concluiu pela comprovação dos danos e a demonstração da culpa da recorrente pelo acidente em que o empregado sofreu uma queda quando consertava uma escavadeira, de grande altura, no ambiente de trabalho da empresa demandada, durante o exercício de suas funções
.
4. A reforma do acórdão recorrido, de modo a afastar os elementos da responsabilidade civil da empregadora, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito estreito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1406117/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017)

Quanto à proporcionalidade do
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau está em perfeita sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal, e diante da gravidade do dano, que resultou em lesões físicas causadas ao autor, além da perda parcial da capacidade de trabalho, ressaltando-se que o trabalhador exerce atividade laborativa manual, realizando funções braçais cujas habilidades funcionais foram limitadas, motivo pelo qual mantenho a condenação na sua integralidade.

Ademais, feitas tais considerações, não se mostra exorbitante a quantia fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme se observa de recentes julgados do C. STJ), senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DERIVADOS DE ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00 PARA CADA AUTOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO ACRE DESPROVIDO.
1.
Inafastável, na hipótese, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ, considerando que a Corte de origem, com base no suporte fático constante dos autos, concluiu pela responsabilidade do Estado pelo dano moral e estético causado aos autores, decorrente de acidente de trabalho que lhes ocasionou queimaduras em todo o corpo
, impondo indenização no montante de R$ 50.000,00 para cada um
.
2. Agravo Interno do ESTADO DO ACRE desprovido.
(AgInt no AREsp 840.187/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 07/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO E COMPROMETIMENTO CONFIGURADOS.
PENSIONAMENTO CIVIL. LIMITES DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO DO ACIDENTADO. I -
O presente feito decorre de ação de responsabilidade civil em desfavor do Distrito Federal objetivando indenização por danos materiais, morais e estéticos. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a sentença foi mantida.
II - A pretensão merece acolhida. De fato, não se trata de revolvimento probatório, uma vez que a instância ordinária foi categórica ao afirmar a existência de limitação, in verbis (fls.
441, 556 e 586, g.n.): "Por fim, quanto ao pedido de pensão vitalícia, melhor sorte não assiste ao autor. Tal pedido funda-se na suposta redução da capacidade laboral do autor em função do acidente, o que restou rechaçado pelo perito, que classificou a sequela como leve, alcançando o valor de 10% pela tabela da Susep.
[...]
Não bastasse, ao final do processo de recuperação, ficou constatada a existência de sequela consistente no encurtamento de 4 cm da perna esquerda. [...] Com efeito, apesar de esta eg. Turma Julgadora ter reconhecido a existência de dano físico permanente, caracterizado pelo encurtamento de 4 cm na perna esquerda do autor, tal fato foi considerado suficiente para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização pro danos morais, no valor de
R$ 35.000,00
, entendendo, por outro lado, não servir de lastro para o pensionamento mensal vitalício, uma vez que a lesão discutida não impede o autor de exercer diversas atividades profissionais."
III - Nesse sentido, não há discussão ou dúvidas relacionadas ao dano e comprometimento sofridos.
IV - O STJ entende que é cabível o pensionamento, nos limites da redução da capacidade de trabalho do acidentado. Nesse sentido: REsp n. 1.514.775/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 10/11/2016; Agint nos EDcl no AREsp n. 239.129/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017 e REsp n. 1.344.962/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1168460/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)

Dessa forma, entendo que não há razões para alterar a decisão ora reexaminada no que tange à indenização por danos morais.

Portanto, diante da fundamentação e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 596.478/RR-RG, sob a sistemática da repercussão geral, e do AgRgRE n.º 960.708/PA, entendo necessário reformar a sentença recorrida somente a fim de reconhecer o direito do autor ao recebimento da verba fundiária postulada, devendo ser mantida a condenação em seus demais termos.

Ante o exposto,
conheço e

dou parcial

provimento ao recurso, no sentido de reconhecer o direito da parte autora ao depósito da verba fundiária, sem nenhum acréscimo de multa, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme artigo 7ª, XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF),
nos termos da fundamentação, mantendo a sentença em seus demais termos em reexame necessário.

Juros e correção monetária a serem apurados na forma legal quando da execução do julgado.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator